Tribunal: TJMT
Processo: 1012368-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012368-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Assistência Social, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OLINDA LURDES RENNER SILVEIRA - CPF: 371.590.460-72 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
PARECER DO NAT QUE AFASTA A ALEGAÇÃO DE URGÊNCIA.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O relator poderá deferir efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, I,
c.c
. art. 995, parágrafo único, do CPC), quando: a) ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso; e b) houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Poderá, ainda, conceder a antecipação da tutela recursal (art. 1.019, I,
c.c
. art. 300 e §§ do CPC), quando: a) for demonstrada a probabilidade do direito; b) houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) não houver perigo de irreversibilidade (STJ - REsp: 1823278 SP 2019/0125053-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/11/2019; STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1735781 PR 2020/0188579-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/11/2021).

2. É
assegurado
, a
todo

cidadão
, de forma universal, o
acesso

igualitário

ao

tratamento
de
saúde
,
sendo

dever
do
ente

público
a
disponibilização
dos
procedimentos

médicos
e
hospitalares

em

geral
, inclusive,
excepcionalmente
, o
fornecimento
de
medicamentos
e outros
suplementos
. No
caso
de
fornecimento
de
medicamentos
que
não

constam
no
rol
do SUS, para
aferição
da
probabilidade
do
direito
, é
necessária
a
presença
dos
seguintes

requisitos
:
a)
comprovação
,
por

meio
de
laudo

médico

fundamentado
e
circunstanciado

expedido

por

médico
que
assiste
o
paciente
, da
imprescindibilidade

ou

necessidade
do
medicamento
,
assim

como
da
ineficácia
, para o
tratamento
da
moléstia
, dos
fármacos

fornecidos

pelo
SUS; b)
incapacidade

financeira
de
arcar
com o
custo
do
medicamento

prescrito
; c)
existência
de
registro
do
medicamento

na
ANVISA,
observados

os

usos

autorizados
pela
agência
(STJ, Tema 106).

3. Quando o
parecer

técnico

apresentado

pelo
NAT indica
expressamente
que
não
se
justifica

a

alegação
de
urgência
,
conforme
a
definição
de
urgência
e
emergência
do CFM, a tutela de
urgência

não

deve
ser
deferida
,
em

razão
da
ausência

desse

requisito
legal.

4.
Agravo

conhecido
e
não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
de
Instrumento
:
1012368-07.2024.8.11.0000

Origem
:
1022615-44.2024.8.11.0001

em

trâmite
no
Juizado
Especial da Fazenda Pública de
Cuiabá/MT

Agravante:
OLINDA LURDES RENNER SILVEIRA

Agravados
:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ e ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

OLINDA LURDES RENNER SILVEIRA
interpôs

Agravo
de
Instrumento
contra
decisão

proferida
no ID 149396678 dos autos no 1022615-44.2024.8.11.0001, que
indeferiu
o
pleito

liminar
, com o
fundamento
de que
inexiste

perigo
de
dano

ou

risco

ao

resultado

útil
do
processo

em

aguardar
o
deslinde
da
ação
para que,
somente

então
, a
parte

agravante

tenha

fornecidos
para
si

os

medicamentos

ali

perquiridos
.

Nas
razões

recursais
,
a
parte

agravante

sustentou
que: a)
tem

direito

ao

fornecimento
do
medicamento

pleiteado
; e b) a
não

concessão
da tutela
pode

culminar

em

agravamento
do
seu

quadro
de
saúde
.

A
liminar

recursal

foi

indeferida
(ID 214736671/PJe2).

O MUNICÍPIO DE CUIABÁ
apresentou

contrarrazões
no ID 220472684/PJe2.
Argumentou
que
o

medicamento

postulado
pela
agravante

deve
ser
fornecido

pelo
Estado de Mato Grosso.

O
Ministério
Público
manifestou
-se,
opinando

pelo

provimento

parcial
do
agravo
,
modulando

os

efeitos
da
decisão

interlocutória
, para
atribuir
a
responsabilidade

em

fornecer
o
medicamento

postulado
,
prioritariamente
,
ao
Estado de Mato Grosso (ID 221129160/PJe2).

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR
:

Colendos
Pares.

De
início
, vale
deixar

consignado
que, o relator
poderá

deferir

efeito

suspensivo

ao

recurso
(art. 1.019, I,
c.c
. art. 995,
parágrafo

único
, do CPC),
quando
: a)
ficar

demonstrada
a
probabilidade
de
provimento
do
recurso
; e b)
houver

risco
de
dano
grave, de
difícil

ou

impossível

reparação
.
Poderá
,
ainda
,
conceder

a

antecipação
da tutela
recursal
(art. 1.019, I,
c.c
. art. 300 e §§ do CPC),
quando
: a) for
demonstrada
a
probabilidade
do
direito
; b)
houver

perigo
de
dano

ou

risco

ao

resultado

útil
do
processo
; e c)
não

houver

perigo
de
irreversibilidade
.

Nesse
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EVIDÊNCIA DO DIREITO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. LIMINAR REVOGADA. REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. JUÍZO DE VALOR NÃO DEFINITIVO. SÚMULA 735/STF. 1. Nos
termos
do art. 1.029, § 5o, do CPC/2015,
admite
-se
requerimento
de
concessão
de
pedido

suspensivo
a
recurso
especial. Por
sua

vez
, o art. 955,
parágrafo

único
, do CPC/2015
assim

determina
: "A
eficácia
da
decisão

recorrida

poderá
ser
suspensa

por

decisão
do relator, se
da

imediata

produção
de
seus

efeitos

houver

risco
de
dano
grave, de
difícil

ou

impossível

reparação
, e
ficar

demonstrada
a
probabilidade
de
provimento
do
recurso
." 2. A
concessão
de
efeito

suspensivo

requer

demonstração
de
probabilidade
de
provimento
do
direito

cuja

demora

acarrete

risco
de
dano
grave de
difícil
,
ou

impossível
,
reparação
. 3.
Portanto
, ante a
falta
de
demonstração
de
evidência
de
direito
e de
danos
graves de
difícil

reparação
, a
concessão
de
efeitos

suspensivos

ao

presente

Recurso
Especial
não
é
possível
. 4.
Não
se
conhece
do
Recurso
Especial
em

relação
à
ofensa

ao
art. 1.022 do CPC
quando
a
parte

não

aponta
, de forma
clara
, o
vício

em
que
teria

incorrido
o
acórdão

impugnado
.
Aplicação
,
por
analogia, da
Súmula
284/STF. 5.
Cuida
-se,
na

origem
, de
pedido
de
reintegração
de posse
formulado
pela
recorrente

em

razão
de
esbulho

alegadamente

cometido
.
Concedida
a
liminar
,
esta

foi

cassada

por

acórdão
que
proveu
o
Agravo
de
Instrumento
. 6. A
jurisprudência
do STJ é
firme
no
sentido
de que é
incabível
o
Recurso
Especial que
tem

por

objeto

decisão
de
natureza

precária
,
sujeita
à
modificação
a
qualquer
tempo,
sem

caráter

definitivo
,
a

exemplo
dos que
examinam

pedidos
de
liminar

ou

antecipação
da tutela,
devendo
ser
confirmada

ou

revogada
pela
sentença
de
mérito
.
Aplica
-se,
por
analogia, a
Súmula
735 do STF. 7. A
parte

insurgente

discute
o
próprio

mérito
da
demanda
- o que
não

pode
ser
examinado

nesse

momento
- e
não
o
preenchimento
dos
requisitos
para a
concessão
da tutela
antecipada
. 8.
Recurso
Especial
não

conhecido
.(STJ -
REsp
: 1823278 SP 2019/0125053-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de
Julgamento
: 05/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
18/11/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. DIREITO CRISTALINO. PERIGO DE DANO DISPENSADO. PODER GERAL DE CAUTELA. FUNDADO RECEIO DE LESÃO A DIREITO. 1. A tutela de
urgência
é
concedida

quando

houver

elementos
que
evidenciem
a
probabilidade
do
direito
e o
perigo
de
dano

ou
o
risco

ao

resultado

útil
do
processo
" (art. 300),
bem

como
que "a tutela de
urgência
de
natureza

cautelar

pode
ser
efetivada

mediante

arresto
,
sequestro
,
arrolamento
de bens,
registro de protesto contra alienação de bem e qualquer

outra

medida

idônea
para
asseguração
do
direito
" (art. 301). 2. A tutela
provisória

pode
ser
concedida
com base
na

urgência
(
cautelar

ou

antecipada
),
quando

houver

elementos
que
evidenciem
a
probabilidade
do
direito
e o
perigo
de
dano
,
ou
o
risco

ao

resultado

útil
do
processo
;
ou
com
fulcro

na

evidência
,
caracterizada

por

situações
que
autorizam
a
concessão
de tutela
jurisdicional
,
quando
o
direito
se
apresenta

cristalino
,
evidente
,
dispensando
-se o
perigo
de
dano
e o
resultado

útil
do
processo
. 3. "O
poder

geral
de cautela,
regrado

pelo
art. 798 do CPC,
autoriza
o
magistrado

determinar
as
medidas

provisórias
que
julgar

adequadas
,
quando

houver

fundado

receio
de que
uma

parte
, antes do
julgamento
da
lide
, cause
ao

direito
da
outra

lesão
grave e de
difícil

reparação
". (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1735781 PR 2020/0188579-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de
Julgamento
: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
25/11/2021)

Ao analisar o pedido de efeito ativo, a ausência dessas condições foi percebida, o que levou ao seu indeferimento.

Agora, analisando o mérito, após a resposta do agravado, verifico que
andou bem o juízo a quo ao indeferir o pleito liminar

na

ação
1022615-44.2024.8.11.0001
.

C
onforme

expressamente

previsto

nos

artigos
5o, 6o e 196,
todos
da
Constituição
Federal, é
assegurado
a
todo

cidadão
,de forma universal,o
acesso

igualitário

ao

tratamento
de
saúde
,
sendo

dever
do
ente

público
a
disponibilização
dos
procedimentos

médicos
e
hospitalares

em

geral
.
Inclui
-se
também

n
o

direito
à
saúde
,
excepcionalmente
, o
fornecimento
de
medicamentos
e outros
suplementos
.

Todavia
, para que
haja

fornecimento
de
medicamentos
que
ainda

não

constam
no
rol
do SUS é
necessário
:
"
i
)
comprovação
,
por

meio
de
laudo

médico

fundamentado
e
circunstanciado

expedido

por

médico
que
assiste
o
paciente
, da
imprescindibilidade

ou

necessidade
do
medicamento
,
assim

como
da
ineficácia
, para o
tratamento
da
moléstia
, dos
fármacos

fornecidos

pelo
SUS;
ii
)
incapacidade

financeira
de
arcar
com o
custo
do
medicamento

prescrito
;
iii
)
existência
de
registro
do
medicamento

na
ANVISA,
observados

os

usos

autorizados
pela
agência
"
.
Estando

estes

pressupostos

atendidos
, o
medicamento

deve
ser
fornecido

ao

cidadão
(Tema 106 do STJ).

No
caso

em

exame
,
neste

momento
de
cognição

incompleta
,
em que se analisam tão somente os requisitos para concessão da liminar postulada na ação originária,

verifica
-se que
o

parecer

técnico

apresentado

pelo
NAT indica
expressamente
que
não

há

urgência

ou
emergência
,
conforme
a
definição

do CFM,
razão

por
que a tutela de
urgência

não

deve
ser
deferida
,
em

razão
da
ausência

desse

requisito
legal, o que
não

significa

ausência
do
direito

em

si
, a ser avaliado na sentença.

É
importante

consignar
, que
o

feito

originário

está

pronto
para
sentença
,
conforme
consulta
realizada
junto
ao

sistema

PJe
, de modo que a
questão
principal de
mérito

há
de ser
apreciada
de forma
definitiva
, no
provimento

jurisdicional
a ser
proferido
com
cognição

exauriente
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
nego-lhe

provimento
.

Sem
custas
e
honorários
, pois
incabíveis

na

espécie
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de
Julgamento
: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
12/08/2022).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024